Tribunal: TCU
Processo: 012.235/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9770/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar à unidade técnica competente que proceda à reinstrução do feito: 1. Processo TC- Processo 012.235/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Guilherme Martins da Silva (XXX.340.347-XX); Higor Martins da Silva (XXX.409.047-XX); Larissa Martins da Silva (XXX.374.667-XX); Leticia Ohana Pimentel Heleno da Silva (XXX.042.791-XX); Lucas Vinicius Pimentel Heleno da Silva (XXX.754.291-XX); Matheus Philippi Pimentel Heleno da Silva (XXX.367.921-XX); Veronice Alves Martins (XXX.488.661-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a correção do adicional por tempo de serviço que integrou a base de cálculo dos proventos de pensão e reinstrua o feito.